Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. PARCERIA COM A CIA AÉREA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM PROMOÇÃO. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA DOS BILHETES. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR NO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES OFERTADAS VIA E-MAIL AOS CONSUMIDORES (ART. 30 DO CDC). DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-la a restituir o valor recebido, quando da aquisição das passagens, e ao pagamento de danos materiais referentes ao valor pago pela reserva do hotel realizada antes do comunicado de cancelamento dos bilhetes aéreos.

2. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao sustento de ter dado apenas publicidade, na qualidade de agência de viagens, aos produtos disponibilizados pela companhia aérea. Afirma que atua apenas como intermediadora entre consumidores e prestadores de serviços. Aduz não possuir qualquer ingerência ou poder de intervenção sobre as atividades das empresas aéreas, as quais devem responder pelos danos causados aos consumidores em razão do cancelamento dos bilhetes. Assim, pugna seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda.

3. No mérito, alega ausência de responsabilidade, pois os fatos decorreram por culpa exclusiva de terceiro, no caso, a companhia aérea, que inseriu os valores das passagens no sistema e cancelou os bilhetes emitidos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial.

4. Na inicial, os autores/recorridos afirmaram que a ré/recorrente ofertou em seu aplicativo e via e-mail uma promoção denominada “AGORA OU NUNCA” (ID 14549952), na qual anunciava passagens aéreas a trechos promocionais para dois destinos em uma só viagem (Nova York e Tel Aviv).

5. Narraram que as passagens foram adquiridas pelo valor de R$ 2.593,00. Aduzem que receberam um e-mail de confirmação da compra (ID 1459953) com o voucher, informações das passagens, no da compra, os e-Tickets e localizadores (ID 14549954). Asseveraram que, no mesmo dia, efetuaram a contratação e pagamento da hospedagem em Nova York (ID 14549958).

6. Relataram que, após quase um mês, receberam e-mail da ré/recorrente intitulado “Seu voo foi cancelado pela companhia aérea El Al” (ID 14550159), ocasião em que informou que os valores seriam devolvidos.

7. Requereram a condenação da ré/recorrente na obrigação cumprir a oferta ou, subsidiariamente, a condenação da ré/recorrente ao pagamento de danos materiais, referentes ao valor dispendido para aquisição das passagens e aquele pago pela hospedagem. Cumulativamente aos pedidos anteriores, pugnaram pela condenação ao pagamento de danos morais.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

9. A preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente, deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

10. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.

11. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando fica comprovada a participação da parte na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

12. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do transportador aéreo, não somente por força do art. 14 do CDC, como do art. 37, § 6o, da CF/88, vez que é prestador de serviços públicos que explora atividade privativa do Poder Público da União, por meio de autorização, concessão ou permissão[1].

13. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).

14. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.

15. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.

16. A parceria entre a companhia aérea e as agências de turismo para venda e emissão de passagens aéreas, colocam-nas na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto, além de escolherem seus parceiros, lucram com a parceria desenvolvida.

17. Com efeito, todos os fornecedores que efetuaram a operacionalização do contrato e dele obtiveram lucro, devem responder pelos danos suportados pelos consumidores em razão da falha na prestação dos serviços correlatos (art. 14 do CDC).

18. Ademais, pode a ré/recorrente, após indenizar os autores/recorridos, ajuizar ação regressiva a fim de responsabilizar o fornecedor que supostamente deu causa ao dano, tendo à sua disposição meios muito mais aptos para fazê-lo do que os consumidores.

19. Na espécie, é fato incontroverso que as passagens aéreas foram adquiridas por intermédio da ré/recorrente (agência de turismo), a qual enviou a oferta da promoção via e-mail para os autores/recorridos, e, por certo, beneficiou-se com a venda.

20. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, vincula o fornecedor, salvo se comprovar a ocorrência de “erro de fácil constatação”, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

21. O aludido artigo visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, a prejudicar e frustrar justa expectativa do consumidor.

22. Assim, uma vez realizada a oferta, mesmo que por erro, por meio de propaganda a consumidor indeterminado (no caso, promoção anunciada no aplicativo e no site), ela obriga o fornecedor que a fez, em caso de contratação pelo consumidor.

23. Os contratos formalizados por internet se aperfeiçoam quando o consumidor adere à vontade ofertada e publicada pelo fornecedor, como no caso dos autos em que os autores/recorridos compraram e efetuaram o pagamento das passagens com preço promocional ofertadas pela ré/recorrente via e-mail.

24. Possíveis cancelamentos de voos são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar os consumidores pelos danos decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.

25. A ré/recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3o, do CDC, a justificar o cancelamento unilateral da compra da passagem.

26. A mera alegação de culpa exclusiva da cia aérea não se constitui em fundamento hábil a infirmar os fatos e documentos apresentados pelos autores/recorridos a afastar as responsabilidades e obrigações devidas perante os consumidores que adquiriram bilhetes aéreos com tarifa promocional ofertada pela empresa ré/recorrente.

27. Conclui-se, portanto, que a ré/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhes cabia (373, II, do CPC). Também não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos por eles apresentados.

28. Na hipótese, a publicidade foi suficientemente precisa, tanto é que publicada também em outros sites especializados na área, de molde a evidenciar veracidade à promoção ofertada.

29. Nesse descortino, não há como acolher a tese recursal de ausência de responsabilidade por culpa exclusiva da cia aérea, haja vista que, no caso dos autos, permanece contra a ré/recorrente a responsabilidade de honrar a oferta por ela publicada (art. 30, CDC), pois trata-se de fato intrínseco ao risco da SUA atividade econômica.

30. Outrossim, não é crível que os fornecedores pretendam transferir aos consumidores o ônus de arcar com o cancelamento unilateral da compra das passagens aéreas e com o descumprimento das condições ofertadas pela ré/recorrente.

31. Por tais razões, na hipótese, ante as particularidades específicas do caso, a distinção que a ré/recorrente pretende fazer entre sua atuação como intermediadora de serviços turísticos dissociada da empresa aérea não tem relevância para a solução do caso, nem possui, como dito, o condão de eximir sua responsabilidade de reparar os danos materiais e morais causados aos consumidores.

32. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, não obstante a ré/recorrente alegue que o cancelamento do voo ocorreu em razão da culpa exclusiva da empresa aérea, pois, trata-se de fortuito interno, relacionado aos serviços e aos riscos da atividade, o qual não exime da responsabilidade de cumprir a oferta publicada e enviada aos autores/recorridos, além de reparar os danos materiais e morais causados aos consumidores.

33. Importante ressaltar que não se aplica ao caso específico dos autos, o entendimento firmado pelo STJ, no qual foi reconhecida a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes[2], haja vista que, no caso sob análise, não se trata apenas de descumprimento do contrato de transporte aéreo.

34. Isso porque, restou comprovado que a ré/recorrente publicou e enviou oferta promocional aos consumidores, razão pela qual fica obrigada a cumprir o ofertado (art. 30, do CDC).

35. O art. 35, inciso III, do CDC, por sua vez, dispõe que o consumidor pode rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, caso o fornecedor de produtos ou serviços se recuse a cumprir a oferta, apresentação ou publicidade.

36. Destarte, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente, indenizar os autores/recorridos pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

37. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados. A ré/recorrente não assegurou aos consumidores a satisfação por eles esperada, frustrando suas justas expectativas quanto a aguardada viagem.

38. Do descumprimento da promoção ofertada (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorridos, mormente no caso dos autos, em que o cancelamento dos bilhetes, ocorreu após realizada a reserva de hotel e toda preparação que envolve a viagem, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e atinge os direitos da personalidade, de sorte a configurar os danos morais[3].

39. Por fim, comprovado o dano material, e evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, deve a ré/recorrente ser condenada a restituir aos consumidores o valor despendido com a aquisição das passagens e da hospedagem.

40. Pelas razões expostas, irretocável a sentença que reconheceu a responsabilidade da ré/recorrente pelos danos morais e materiais causados aos consumidores em razão do descumprimento do contrato.

41. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

42. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).

43. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedente: (Acórdão n. 986607, Relator Juiz EDILSON ENEDINO, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 7/12/2016, Publicado no DJe: 7/2/2017).

[2] Nesses termos: (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014)

[3] (Acórdão 1206942, 07056547320198070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)